Tribunal: TJSP
Processo: 0006603-83.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Reforma da decisão que indeferiu a pedido de retificação de cálculo de penas – Pedido para que se exija 40% da pena - IMPOSSIBILIDADE – A reincidência a ser considerada é genérica, com exigência de 3/5 da pena, de acordo com a legislação anterior, em se tratando de prática atual de crime hediondo – 60% de cumprimento da pena é o equivalente, devendo ser aplicado, já que a

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Reforma da decisão que indeferiu a pedido de retificação de cálculo de penas – Pedido para que se exija 40% da pena - IMPOSSIBILIDADE – A reincidência a ser considerada é genérica, com exigência de 3/5 da pena, de acordo com a legislação anterior, em se tratando de prática atual de crime hediondo – 60% de cumprimento da pena é o equivalente, devendo ser aplicado, já que a atual legislação não contemplou a situação do sentenciado, de forma expressa, não podendo ser considerado como primário – Atual legislação veio para aperfeiçoar a legislação penal e processual penal, de forma que não há sentido em abrandar a sua situação - Recurso não provido.